Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703866-31.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FLAVIA PEREIRA ALVES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63282632, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FLAVIA PEREIRA ALVES, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 69403091) não conheceu do apelo. O STF (ID 69403093), por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 845, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 900.968/BA. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “a questão relativa à ocorrência de dano indenizável em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator Ministro Presidente, DJe 23/11/2015), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019